Tribunal: TJBA
Processo: 8001615-66.2024.8.05.0248
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8001615-66.2024.8.05.0248 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: EVANILDES RAMOS DOS SANTOS Advogado(s): RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): O ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. MOTIVO FÚTIL. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. VÍTIMA MAIOR DE SESSENTA ANOS. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE. AFASTAMENTO DE QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso em Sentido Estrito interposto pela Defesa de Evanildes Ramos dos Santos contra Sentença de pronúncia que o submeteu ao Tribunal do Júri pela prática de homicídio qualificado tentado (art. 121, § 2.º, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II, e art. 61, inciso II, alínea "h", do Código Penal). 2. O Acusado adentrou o açougue de propriedade do ofendido Roque Gonzaga, maior de sessenta anos, declarou verbalmente a intenção de matá-lo e desferiu múltiplos golpes de faca, atingindo-o no braço e no abdômen. A vítima foi impedida de prosseguir pelos familiares presentes e pelo acionamento da polícia militar. O Réu foi preso em flagrante na posse de facão e faca tipo peixeira, tendo, ainda, afirmado que voltaria para consumar o crime. 3. A Defesa roga pela desclassificação da conduta para lesão corporal (CP, art. 129, caput, do Código Penal), por ausência de animus necandi, e, subsidiariamente, pelo afastamento das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. Há duas questões em discussão: (i) definir se os elementos probatórios afastam o animus necandi a ponto de ensejar a desclassificação da conduta para lesão corporal na fase de pronúncia; e (ii) estabelecer se as qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa são manifestamente improcedentes e devem ser excluídas da pronúncia. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A Sentença de pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação. Exige apenas a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, regendo-se pelo princípio do in dubio pro societate (CPP, arts. 413 e 414). 6. A materialidade está comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante, pelo prontuário e pelo relatório médico da vítima e pelo laudo pericial da arma branca apreendida. 7. Os indícios de autoria repousam na confissão qualificada do Acusado e nos depoimentos harmônicos da vítima, de sua filha, de sua esposa, de testemunha ocular e do policial militar responsável pela prisão em flagrante. 8. O animus necandi é extraído das circunstâncias objetivas da conduta: (i) verbalização prévia da intenção homicida ("vim pra te matar"); (ii) emprego de arma branca (faca); (iii) golpes dirigidos a regiões de alta letalidade (abdômen); (iv) persistência na agressão, cessada apenas pela intervenção de terceiros; e (v) ameaça de retornar para consumar o crime. 9. A desistência voluntária (art. 15, do Código Penal) não se aplica ao caso. A cessação da conduta não resultou de ato voluntário do agente, mas da intervenção de familiares e da chegada da polícia, configurando tentativa nos termos do CP, art. 14, inc. II. 10. A alegação de embriaguez e “perturbação da mente” não afasta o animus necandi. A embriaguez voluntária não exclui a imputabilidade penal (art. 28, inciso II, do CP). Além disso, o incidente de insanidade mental requerido pela Defesa concluiu pela imputabilidade do acusado. 11. As qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa a vítima não são manifestamente improcedentes. O motivo fútil decorre da tentativa de matar a vítima em razão de dívida de R$ 20,00. O recurso que dificultou a sua defesa evidencia-se pelo ataque súbito e inesperado, sem nenhuma discussão prévia. A análise aprofundada compete ao Conselho de Sentença, juiz natural da causa. IV. DISPOSITIVO E TESE 12. Recurso em Sentido Estrito conhecido e desprovido. Sentença de pronúncia mantida. Teses de julgamento: 1. A Sentença de pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sob o princípio do in dubio pro societate. 2. O animus necandi é aferido pelas circunstâncias objetivas da conduta — meio empregado, modo de execução e comportamento do agente —, e não pela extensão das lesões ou ausência de resultado letal. 3. A desistência voluntária pressupõe abandono espontâneo da execução pelo próprio agente; não se configura quando a cessação da conduta decorre de intervenção de terceiros. 4. As qualificadoras somente podem ser excluídas da pronúncia quando manifestamente improcedentes, preservando-se a competência constitucional do Tribunal do Júri para o exame de mérito. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5.º, inc. XXXVIII; CP, arts. 14, inc. II; 15; 18, inc. I; 28, inc. II; 61, inc. II, alínea "h"; 121, § 2.º, incs. II e IV; 129, caput; CPP, arts. 413 e 414. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n.º 1.013.330/TO, Rel. Min. Jorge Mussi, 5.ª Turma, j. 25.09.2018; STJ, HC n.º 471.414/PE, Rel.ª Min.ª Laurita Vaz, 6.ª Turma, j. 06.12.2018; STJ, AgRg no AI n.º 1.249.874/GO, Rel.ª Min.ª Laurita Vaz, 5.ª Turma, j. 03.02.2011; STF, HC n.º 106.902/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1.ª Turma, j. 29.03.2011. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito n.º 8001615-66.2024.8.05.0248, oriundos da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Jitaúna/BA, tendo como Recorrente o Réu EVANILDES RAMOS DOS SANTOS e como Recorrido o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. ACORDAM os Desembargadores componentes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso interposto, nos termos do voto da Relatora. IVONE BESSA RAMOS Desembargadora Relatora